Tribunal: TJMT
Processo: 1036752-33.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036752-33.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WANDERLEY DOMINGOS DA COSTA - CPF: 875.532.011-20 (AGRAVADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1036752-33.2021.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: WANDERLEY DOMINGOS DA COSTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GUARDA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSAO INICIAL. FUNÇÃO DE VIGIA. CABIMENTO DO ADICIONAL.
PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR.

ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO A SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL No 5.139/2023. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Com a revogação da Lei Municipal no 2.163/2000 que previa o pagamento do adicional de periculosidade aos guardas municipais (art. 54), ao caso incide a aplicação do artigo 77 da Lei Municipal no. 1.164/1991 (Estatuto do Servidor de Várzea Grande), o qual prevê o pagamento do adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por cento), quando o servidor desempenhar atividade considerada perigosa.

2. Adicional de periculosidade contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego
. P
recedentes do TJ/MT
.

3. É cabível a limitação da condenação a superveniência da Lei Municipal no 5.139/2023 (
Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande), que prevê no artigo 83 “
Art. 83.
Os Guardas Municipais percebem mensalmente, nos termos desta Lei, o subsídio e, eventualmente, outras vantagens previstas,
exceto os adicionais de periculosidade
e insalubridade, por serem estes inerentes aos cargos de Guardas Municipais e já pagos nos subsídios. parágrafo único. São vedadas quaisquer incorporações das vantagens previstas nesta lei.
”.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1036752-33.2021.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: WANDERLEY DOMINGOS DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Várzea Grande
(id. 213938682),
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
proveu parcialmente o recurso de apelação
interposto por
Wanderley Domingos da Costa
, nos autos da
“
Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade n° 1036752-33.2021.8.11.0002
”, e reformou a sentença de origem para conceder o adicional de periculosidade em favor do Apelante, no percentual de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo, no período de 06 de setembro de 2013 à 1o de janeiro de 2017, quando passará a incidir o percentual de 30% (trinta por cento), bem como condenou o Município ao pagamento das verbas retroativas com efeitos pecuniários a partir de 06 de setembro de 2013, devendo ser observado a data de ingresso na carreira pelo Servidor, com a incidência dos consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ, e honorários advocatícios a ser fixados em liquidação da sentença. (id. 205701163)

Nas razões recusais, a parte agravante alega que,
os guardas municipais possuem sua remuneração fixada por meio de subsídio, o qual já fora fixado pelo Poder Executivo abarcando os vencimentos e o adicional de periculosidade.

Diz que, o Município de Várzea Grande adequou-se às normas constitucionais, em que instituiu o regime jurídico único (estatutário), além de planos de carreira para os guardas municipais por meio da Lei 2.163/2000, submetendo-os a forma remuneratória por subsídio através da lei 2.648/2004, e que o Poder Executivo em sua autonomia legislativa ao estabelecer estatuto e regime próprio de remuneração por subsídio já considerou as atribuições e risco de vida do cargo, não havendo que se falar em pagamento de periculosidade sob pena de enriquecimento indevido (bis in idem).

Afirma que,
hoje, a guarda municipal encontra-se regida pelas Lei Complementares Municipais n. 4.166/2016 e 4.167/2016, que alterou e inseriu dispositivos na Lei Complementar Municipal n° 2.142/2000 – Lei de Criação da Guarda Municipal, e revogou por completo a anterior Lei Complementar Municipal n° 2.163/2000, respectivamente, ONDE NÃO HÁ QUALQUER PREVISÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, POIS O VALOR DO SUBSÍDIO FORA FIXADO JUSTAMENTE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O RISCOS DA ATIVIDADE EXERCIDA (artigo 68, novo estatuto da guarda), tanto o é que a carreira da guarda municipal é de nível médio cuja remuneração é maior do que dos outros servidores da mesma escolaridad
e.

Ao fim, requer a retratação da decisão, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, confirmada a sentença de primeiro grau, sobretudo com aplicação do princípio da especialidade, pois o adicional a função de Guarda Municipal (Polícia do Município – Art. 144, §8o, art. 39, caput, §§4o e 8o, CF) encontra-se abarcado nos vencimentos, conforme prevê o artigo 83 da lei Municipal 5.139/2023.

Eventualmente, em caso de manutenção da condenação, que a mesma seja limitada a superveniência da lei municipal n° 5.139/2023, visto a ausência de direito adquirido a regime jurídico.

Não sendo esse o entendimento, seja levado a julgamento no Colegiado.

Contrarrazões ao id. 217619174 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1036752-33.2021.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: WANDERLEY DOMINGOS DA COSTA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Várzea Grande,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos da
“
Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade n° 1036752-33.2021.8.11.0002
”, que reformou a sentença de origem para conceder o adicional de periculosidade em favor do servidor
Wanderley Domingos da Costa
, no percentual de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo, no período de 06 de setembro de 2013 à 1o de janeiro de 2017, quando passará a incidir o percentual de 30% (trinta por cento), bem como condenou o Município ao pagamento das verbas retroativas com efeitos pecuniários a partir de 6 de setembro de 2013, devendo ser observado a data de ingresso na carreira pelo Servidor, com a incidência dos consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ, e honorários advocatícios a ser fixados em liquidação da sentença (Id. 205701163)

Conforme constou na decisão agravada:

“(...)

A Lei Municipal no 2.163/2000, no artigo 54 prevê o pagamento do adicional de periculosidade aos guardas municipais, nestes termos: “
Art. 54 – Será acrescido, a título de adicional de periculosidade, o valor mensal equivalente a 100 (cem por cento) calculado sobre o vencimento base
”

Deste modo, a Lei Complementar Municipal é clara quanto ao direito do Apelante em receber o adicional de periculosidade.

Sucede que a aludida norma foi revogada em 1o de janeiro de 2017, pela Lei Municipal n. 4.167/2016, entretanto, o direito ao adicional não pode ser abolido eis que o ainda se encontra previsto no Estatuto do Servidor, Lei Municipal no. 1.164/1991, que possui aplicação subsidiaria.

Por sua vez, a Lei Municipal no 1.164/1991, no artigo 77, prevê o pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas aos servidores, nas seguintes condições: “
Art. 77 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo
”.

Sublinha-se, também, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a matéria, dispõe as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

No caso, denota-se que a função desempenhada pelos Apelantes, ocupantes do cargo Guarda Municipal, encontra-se abrangida no anexo 3, da NR-16.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já decidiu sobre a matéria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA –
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ATIVIDADE DE RISCO - PORTARIA N.o 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - TERMO INICIAL - PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL
– CONSECTÁRIOS legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego
. 2. Na
hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT
. 3. Respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.o 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho. 4. Os consectários legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. (
TJ-MT 10003624220188110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022) Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO -
RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL - OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO
- ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425 - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA. 1.
O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego
. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016). 2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. 3- Recurso desprovido. 4- Sentença parcialmente retificada.”
(TJMT Apelação/Remessa Necessária 14922/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julagdo em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017) Destaquei.

Em caso idêntico, já decidiu a Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERCENTUAL DE 100%. ART. 54 DA LEI 2.163/2000. DIREITO DEVIDO ATÉ 1o DE JANEIRO DE 2017. REVOGAÇÃO PELA LEI 4.167/16. PERCENTUAL DE 30%. FUNÇÃO PERIGOSA. PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 46719478.

2. Trata-se de ação de cobrança promovida pelos Recorrentes CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA e OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 100% (cem por cento), dos últimos 05 (cinco) anos.

3. O artigo 54 da Lei 2.163/2000, estabeleceu o percentual de 100% (cem por cento) de adicional de periculosidade sobre o salário base aos Guardas Municipais do Município de Várzea Grande.

4. Ocorre que em 1o de janeiro de 2017, foi promulgada a Lei 4.167/16, a qual revogou integralmente a Lei 2.163/2000, razão pela qual o adicional de periculosidade passou a viger apenas no Estatuto do Servidor (Lei Municipal no. 1.164/1991), portanto, os Recorrentes a partir de 1o de janeiro de 2017 passaram a fazer jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

5. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

6. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelos Recorrentes, em vista do cargo exercido, qual seja, Guarda Municipal, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

7. Deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1000769-41.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2021,
Publicado no DJE 03/09/2021)

Destarte, a parte apelante faz jus ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento), a contar de 1o de janeiro de 2017, uma vez que restaram comprovadas as condições claramente perigosas.

No tocante ao prazo prescricional, o direito está restrito aos últimos 05 (cinco) anos a contar da propositura da ação, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32.

Com essas considerações, em aplicação analógica das Súmulas n° 568 e n° 253 do Superior Tribunal de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE o recurso de apelação
para reformar a sentença de origem e conceder o adicional de periculosidade em favor do Apelante, no percentual de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo, no período de 06 de setembro de 2013 à 1o de janeiro de 2017, quando passará a incidir o percentual de 30% (trinta por cento), bem como condenar o Município ao pagamento das verbas retroativascom efeitos pecuniários a partir de 06 de setembro de 2013, devendo ser observado a data de ingresso na carreira pelo Servidor, com a incidência dos consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

No tocante aos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil e, neste contexto, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários advocatícios somente poderão ser arbitrados após a liquidação.

(...)

A decisão recorrida foi proferida com base nos julgamentos majoritários proferidos por este Tribunal de Justiça, bem como pela Turma Recursal.

Em consulta ao Portal da Jurisprudência do TJMT há ainda outros julgados em situações correlatas, vejamos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO - FUNÇÃO DE VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - FUNÇÃO PERIGOSA
- PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos da Lei Municipal no. 1.164/1991, o autor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa
.

2.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1014653-98.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024) Destaquei.

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - FUNÇÃO DE VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - FUNÇÃO PERIGOSA
- PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos da Lei Municipal no. 1.164/1991, o autor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

2.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1014653-98.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/4/2024, Publicado no DJE 25/4/2024)

Com base nas razões explanadas na decisão recorrida, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada quanto a condenação ao pagamento do adicional periculosidade ao Guarda Municipal de Várzea Grande, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Por outro lado, é cabível a limitação da condenação por superveniência da lei municipal n° 5.139/2023, a data da publicação da legislação, pois o Novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê no artigo 83 que “
Art. 83
.
Os Guardas Municipais percebem mensalmente, nos termos desta Lei, o subsídio e, eventualmente, outras vantagens previstas,
exceto os adicionais de periculosidade
e insalubridade, por serem estes inerentes aos cargos de Guardas Municipais e já pagos nos subsídios. parágrafo único. São vedadas quaisquer incorporações das vantagens previstas nesta lei.
”.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
conheço do agravo interno
, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, e acrescentar a decisão recorrida que o pagamento do adicional de periculosidade fica limitado a
superveniência da lei municipal n° 5.139/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024